Tribunal: TCU
Processo: 030.656/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria Operacional nos investimentos das concessionárias do setor elétrico.

Inteiro teor:
Acórdão 1800/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 40/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, prolatado no âmbito do TC 030.65/2015-0, que tratou de auditoria operacional cujo objetivo foi identificar e sugerir encaminhamento a problemas que têm impactado a realização de investimentos no setor elétrico brasileiro, buscando contribuir para o alcance de maiores níveis de eficácia e efetividade da política e da regulação setorial; Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Tribunal determinou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que encaminhasse as medidas adotadas para regulamentação da Resolução Normativa Aneel 414/2010, arts. 70 e 70-A, de modo a possibilitar o repasse para a modicidade tarifária de valores ressarcidos às distribuidoras em razão do encerramento antecipado da relação contratual (item 9.2); bem como recomendou que contemplasse em sua agenda regulatória do Ciclo 2018-2019 avaliação de mecanismo que garanta a observância ao § 5o do art. 15 da Lei 9.074/1995, no sentido de não haver impacto tarifário para os consumidores cativos em decorrência da migração de consumidores para mercado livre, submetendo-o aos pertinentes instrumentos de transparência pública; Considerando que a Aneel regulamentou o art. 142 da REN 1.000/2021, em substituição aos arts. 70 e 70-A da Resolução 414/2010, estabelecendo a metodologia de cálculo para repassar aos consumidores os valores ressarcidos às distribuidoras, contribuindo para a modicidade tarifária, restando evidenciado, assim, o cumprimento da determinação assinalada no item 9.2 do Acórdão 40/2019-TCU-Plenário ; Considerando a superveniente regulamentação da matéria contida no art. 15 da Lei 9.074/1995 por meio do Decreto 10.939/2022, tornando não mais aplicável a recomendação vertida no item 9.3 do Acórdão 40/2019-TCU-Plenário ; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear às peças 174-176, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação do item 9.2 do Acórdão 40/2019-TCU-Plenário ; b) considerar não mais aplicável a recomendação do item 9.3 do Acórdão 40/2019-TCU-Plenário ; c) comunicar a prolação do Acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica; e d) promover o arquivamento dos autos nos termos do art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 030.656/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Romeu Donizete Rufino (XXX.921.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: Rudyard Bruno da Silva Rios (17532/E/OAB-DF), Ana Paula Barbosa de Sa (140352/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Sidnei Furlan, Alexandre Gonçalves Filho e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.